Tribunal: STF
Processo: AI 238925
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           - Inexiste o alegado equívoco, porquanto a fls. 45 se
encontra a certidão de publicação do despacho que não admitiu o
recurso extraordinário e não o da publicação do acórdão recorrido
que é o referido no despacho agravado.
Agravo a que se nega provimento, aplicando-se a multa
prevista nos artigos 545 e 557, § 2º, do Código de Processo Civil,
em sua atual redação.